Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800286-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: RARONILSON NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800286-12.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800163-19.2021.8.14.0042

IMPETRANTE: DR. JUCIMAR GUIMARAES ROCHA - OAB/PA 25.782

PACIENTE: RARONILSON NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º, incisos I, e IV c/c Artigo 29, todos do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória. Paciente apresenta Certidão Judicial Criminal Positiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800286-12.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800163-19.2021.8.14.0042

IMPETRANTE: DR. JUCIMAR GUIMARAES ROCHA - OAB/PA 25.782

PACIENTE: RARONILSON NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º, incisos I, e IV c/c Artigo 29, todos do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
RARONILSON NASCIMENTO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2, I e IV c/c artigo 29, do Código Penal.

Aduz que em 21/12/2018 por volta das 9h e 30min., no interior do Centro de Recuperação Regional de Redenção durante o “banho de sol,” o coacto e mais alguns acusados, desferiram diversos golpes de ferro contra a vítima Cassem Souza Costa, os quais foram suficientes para levá-lo a óbito.

Narra que a denúncia foi recebida na data de 06/02/2019 e em 15/04/2021 o demandante foi pronunciado, sendo mantida sua cautelar preventiva, mesmo não estando demonstrado nos autos os indícios de autoria e participação na conduta delitiva.

Sustenta que a partir da data da decisão de pronúncia até o protocolo do presente Habeas Corpus, decorreram 278 (duzentos e setenta e oito dias) sem que o paciente tenha sido submetido a julgamento pelo Júri Popular.

Assevera que está ocorrendo um desarrazoado excesso de prazo, onde se verifica certa persistência no travamento totalmente injustificado do andamento processual na segunda fase judicial da persecução penal, ou seja, posterior a sentença de pronúncia, caracterizando constrangimento ilegal suportado pelo coacto.

Afirma ainda, que o réu é primário, exerce trabalho lícito, possui residência fixa, portador de bons antecedentes, preenchendo os requisitos necessários para a conversão da custódia.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, a fim de que seja restituída a liberdade do paciente de imediato ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 24/01/2022, por meio do Ofício nº 04/2022-GAB (ID. 7878966).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) A sentença de pronúncia é proferida sempre que presentes seus dois pressupostos: prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Ela não faz coisa julgada em sentido material e não julga o mérito. Apenas reconhece, nesta fase do processo, o direito de o Estado acusar o autor da infração penal no plenário do júri pelo conselho de sentença, juiz natural para conhecer dos crimes dolosos contra a vida.

Nessa esteira, a materialidade do crime está comprovada por meio do APF, IPL, auto de exame de corpo de delito da vítima (...); auto de exame cadavérico da vítima (...); autos de exame de corpo delito dos acusados, sem registro de lesões –f.

51/55; croqui da planta baixa do CRRR –f.56/58 do IPL; bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência de instrução realizada (mídia –DVD –item PDF).

Os indícios de autoria por sua vez, para a admissibilidade da acusação, emanam dos elementos probatórios constantes dos autos.

(...)

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, com fundamento no art.

413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o(s) réu(s) RARONILSON VILMAR FERREIRA DA SILVA, MANOEL VILMAR FERREIRA DA SILVA, DJEIMISSON

FRANCISCO

DE

LIRA

e

RAFAEL

BEZERRA

DE

SOUSA, qualificado(s), como incurso(s)no art.

121, § 2º, incisos, I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal em relação à vítima, CASSEN SOUZA COSTA, para o fim de ser(em) julgado(s) pelo egrégio Tribunal do Júri desta comarca. Em relação à prisão do(s)acusado(s), esta deve ser reavaliada diante do transcurso do prazo de sua decretação, inclusive, em atenção art. 387, §1º, do CPP, aplicado subsidiariamente ao rito especial. Assim nos termos do art.

312,do CPP,

verifica-se

que não

há

motivos

supervenientes

que

ensejem

a

modificação

das

circunstâncias

fáticas

e jurídicas da decisão que anteriormente decretou a prisão das decisões posteriores que a mantiveram,

a

qual

deve

ser

mantida

por

seus

fundamentos, diante

da

gravidade

concreta da

conduta reconhecida

nesta

oportunidade, na

denúncia e

nas

decisões

anteriores

que decretaram e mantiveram a prisão, não se mostrando proporcional e suficientes aplicação de medidas cautelas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, sendo que, eventuais condições

pessoais

favoráveis

não

são

suficientes

para

revogação

da

prisão

quando presentes

os

requisitos

legais

para

sua

decretação,

como

é

o

caso

diante

da

gravidade concreta da conduta narrada na denúncia (crime de homicídio praticado dentro da unidade prisional –CRRR

no momento em que a

vítima se encontrava na área destinada ao banho de

sol,

momento

em

que o(s) acusado(s),

supostamente,

se aproveitando

do

momento

em que

havia

diversos

presos

no

local,

armaram-se

de

pedaços

de

ferros

e

madeira

e desfeririam,

em

tese,

27

estocadas

na

vítima,

causando-lhe

múltiplos

ferimentos, tendo os acusados não apresentado nenhuma lesão, o que denota, em tese, não ter havido chance de defesa para a vítima, além de haver indícios de motivação fútil entre a desproporção da motivação

(R$600,00

supostamente

exigido

pela

vítima

para

que

devolvesse moto apreendida em procedimento de trânsito na cidade de CONCEIÇO DO ARAGUAIA ao indivíduo

que

depois

encontrou

dentro

da

Casa

Penal),

tratando-se

assim,

de

crime

grave, não

tendo os

acusados,

em

tese,

deixado

de

se

envolver

em

fatos

criminosos

mesmos estando

presos

respondendo

e

alguns

dele

até

mesmo

condenados

cumprimento

pena – fatos

que

denotam

periculosidade

concreta

da

conduta e revelam

vulneração

da ordem pública),

devendo,

ainda,

ser

garantia

a

eventual

instrução

em

plenário,

inclusive

há testemunhas

que

se

sentiram

constrangidas

em

prestar

depoimento

na

presença

dos acusados; razões pelas quais MANTENHO A PRISO PREVENTIVA do(s) acusado(s) pelas razões exposta na decisão anterior. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea e que não estariam presentes os motivos ensejadores da custódia, como os indícios suficientes de autoria delitiva, sem razão, restam superados conforme decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não se vislumbra constrangimento ilegal, visto que o trâmite processual se mostra regular e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, não configurando interrupção processual até o momento, conforme as informações da autoridade coatora, tendo o feito sido remetido eletronicamente à Instância Superior em grau de

recurso para julgamento do RESE interposto em 12.07.2021 e tendo as partes sido intimadas para apresentarem memoriais.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ademais, consta nos autos, através das informações prestadas pelo Juízo, Certidão Judicial Criminal Positiva (Id. 7878970) em nome do acusado.

Ante ao exposto conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 22/03/2022